Tribunal: TJDFT
Processo: 0000607-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000607-77.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JILIARDE PORTO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça sobre a manifestação da Defensoria Pública de ID: 53878590, a qual sustenta a tempestividade do apelo defensivo e, em consequência, o desacerto da decisão deste Relator de ID: 53088335. Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador